Tribunal: TJPA
Processo: 0843572-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843572-15.2019.8.14.0301

APELANTE: BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: NESTORE GUARINO MEJIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0843572-15.2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADOS: DANIEL PETROLA SABOYA - OAB/PA 27.333 E VICTÓRIA SOPHIA MARTINS ABDULMASSIH – OAB/PA 34.040 APELADO: NESTORE GUARINO MEJIAS

ADVOGADOS: VANESSA COMESANHA PEREIRA PASCOAL – OAB/PA 26.952 E MANOEL FRANCISCO PASCOAL JUNIOR – OAB/PA 10.778

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM E QUARENTENA DE BEZERROS BOVINOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR FALTA DE ALIMENTAÇÃO DO GADO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Bull Log Trading Importação e Exportação Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que
julgou improcedentes os embargos à execução
opostos pela apelante. A recorrente sustenta nulidade da decisão por não enfrentar adequadamente as provas e argumentos apresentados, afirmando que a parte contratada
descumpriu o contrato de prestação de serviços para hospedagem e quarentena de bezerros bovinos
, deixando os animais sem alimentação por aproximadamente
36 horas
, o que teria ocasionado
redução de peso do gado e prejuízo financeiro estimado em R$ 480.000,00
, além de reconhecimento extrajudicial do problema relacionado ao vagão forrageiro responsável pela alimentação dos animais. Alega, ainda, a incidência da
exceção de contrato não cumprido
, do
adimplemento substancial
e a
violação da boa-fé objetiva
, sustentando que tais questões não foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução é nula por ausência de adequada instrução probatória e por não oportunizar às partes a produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia; (ii) estabelecer se as alegações de descumprimento contratual — especialmente a falta de alimentação do gado, a redução do peso dos animais e o prejuízo financeiro alegado — demandam dilação probatória para verificação da ocorrência da exceção de contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 917 do CPC autoriza o executado, em embargos à execução, a alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir em processo de conhecimento, permitindo a discussão de questões contratuais e fáticas relevantes para a exigibilidade da obrigação.

4.

A exceção de contrato não cumprido encontra fundamento no art. 476 do Código Civil, segundo o qual, em contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro sem antes adimplir a própria prestação.

5.

A doutrina destaca que a análise dessa exceção pressupõe investigação fática aprofundada acerca do comportamento contratual das partes e dos efeitos patrimoniais decorrentes da eventual inadimplência. Nesse sentido, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme ensina:

“Se um dos contratantes sofrer diminuição em seu patrimônio, que comprometa ou torne duvidosa a prestação a que se obrigou, poderá o outro recusar-se a cumprir a sua até que aquela satisfaça a sua ou dê garantia suficiente de que irá cumpri-la, a não ser que a perda patrimonial seja ocasionada pelo próprio contrato, gerando assim enriquecimento sem causa (art. 844 do CC). Nasce o direito de reter o preço quando o patrimônio do vendedor for abalado e tornar duvidosa a entrega da coisa.”

6.

No caso concreto, a parte apelante afirma que o contratado
deixou de alimentar os bezerros bovinos por aproximadamente 36 horas
, circunstância que teria ocasionado
perda de peso dos animais e significativo prejuízo econômico
, o que exige análise probatória acerca das condições de manejo do gado, da responsabilidade contratual pela alimentação e da efetiva ocorrência dos danos alegados.

7.

A verificação dessas circunstâncias demanda
prova técnica, documental e possivelmente testemunhal
, para esclarecer, entre outros aspectos, a dinâmica da prestação do serviço, a ocorrência da falha operacional no sistema de alimentação dos animais, o impacto dessa falha no peso do rebanho e a extensão do prejuízo econômico alegado.

8.

A jurisprudência reconhece que matérias envolvendo alegação de descumprimento contratual e exceção de contrato não cumprido
não podem ser resolvidas sem adequada dilação probatória
, conforme decidido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

“A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ (...). A alegação de excesso de execução e exceção do contrato não cumprido não comprovada de plano exige instrução probatória e não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento da exceção de pré-executividade.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0032403-60.2002.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025).

9.

O CPC estabelece, no art. 357, a necessidade de
organização e saneamento do processo
, com delimitação das questões de fato e de direito, definição do ônus da prova e especificação dos meios probatórios, etapa essencial quando a controvérsia envolve fatos complexos e dependentes de prova.

10.

A doutrina processual ressalta a relevância dessa fase para assegurar a adequada estruturação da atividade probatória. Nesse sentido, Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva lecionam:

“Ao perceber estas degenerações, o art. 357 apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita (...) tornando-se extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas (...) permitindo às partes efetiva participação processual e culminando em decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais.”

11.

A ausência dessa etapa procedimental e o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção das provas necessárias à comprovação do alegado descumprimento contratual e dos prejuízos decorrentes da falta de alimentação do gado, configuram
cerceamento de defesa e error in procedendo
, impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância da fase de organização e saneamento do processo e posterior instrução probatória.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de exceção de contrato não cumprido fundada em descumprimento contratual e prejuízo econômico exige dilação probatória para verificação das circunstâncias fáticas do contrato.

2.

A controvérsia relativa à prestação de serviços envolvendo manejo e alimentação de rebanho bovino demanda análise probatória técnica para aferição da ocorrência de falha contratual e dos danos alegados.

3.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de provas e sem observância da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 357, 373 e 917; CC, arts. 476 e 844.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0032403-60.2002.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0843572-15.2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADOS: DANIEL PETROLA SABOYA - OAB/PA 27.333 E VICTÓRIA SOPHIA MARTINS ABDULMASSIH – OAB/PA 34.040

APELADO: NESTORE GUARINO MEJIAS

ADVOGADOS: VANESSA COMESANHA PEREIRA PASCOAL – OAB/PA 26.952 E MANOEL FRANCISCO PASCOAL JUNIOR – OAB/PA 10.778

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

6ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que

julgou improcedente os Embargos à Execução.( PJe ID 29280010)

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

a.

nulidade da sentença combatida porque destoa da realidade processual e desprezando laudos técnicos;

b.

documentos que provam o descumprimento contratual por deixar o gado sem alimentação por, pelo menos, 36(trinta e seis) horas;

c.

peso baixo dos animais que lhe acarretou prejuízo considerável na órbita de R$ 480.000,00(quatrocentos e oitenta mil reais);

d.

assunção do reconhecimento da ocorrência de problema como vagão forrageiro que prejudicou a alimentação dos animais;

e.

contranotificação extrajudicial em que expõe o reconhecimento da responsabilidade à Apelada;

f.

não enfrentamento dos argumentos jurídicos a ensejar a nulidade correspondente;

g.

preceito do adimplemento substancial do contrato não pontuado na decisão combatida e

h.

violação do princípio da boa-fé objetiva.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

29280011)
.

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

29280018).

À minha relatoria em 19.08.2025

por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0843572-15.2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADOS: DANIEL PETROLA SABOYA - OAB/PA 27.333 E VICTÓRIA SOPHIA MARTINS ABDULMASSIH – OAB/PA 34.040 APELADO: NESTORE GUARINO MEJIAS

ADVOGADOS: VANESSA COMESANHA PEREIRA PASCOAL – OAB/PA 26.952 E MANOEL FRANCISCO PASCOAL JUNIOR – OAB/PA 10.778

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando a redação do artigo 917 do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.( O negrito é meu).

Perceba a autorização que a legislação processual concede ao litigante arguir matérias de cunho cognitivo ao necessário debate, especialmente quando envolve forte carga fática cujo resultado pode incidir na relação contratual em si.

Nessa compreensão, Leonardo Carneiro da Cunha:

10. Cognição ampla e exauriente secundum
eventum defensionis.
A cognição do juiz no procedimento de execução de título extrajudicial não fica limitada a determinadas matérias; o executado tem a possibilidade de, ao provocar a jurisdição para analisar as suas razões de defesa, deduzir qualquer matéria. O procedimento de execução de título extrajudicial é estruturado em cognição ampla e exauriente
secundum eventum defensionis
: a cognição dependerá da provocação do executado, que pode alegar qualquer matéria em sua defesa.

13. Conteúdo dos embargos
. O executado pode alegar qualquer matéria em seu favor, não havendo restrições legais.
[1]

Dou exemplo congênere da questão.

Exceção de Contrato não Cumprido
. Preconizado no artigo 476 do CC, os contratos bilaterais

obrigam a ambos os contratantes a cumprir as obrigações que assumiram. Portanto, se um dos polos não cumprir com seu encargo, não poderá exigir do outro o implemento da cota assumida.

E, quando sobrevir a um dos contratantes o recuo financeiro oriundo do comportamento do outro, a violação da boa-fé objetiva cede

espaço à recusa do pacto até que as obrigações pactuadas seja, de direito, efetivadas.

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme aduz:

Se um dos contratantes sofrer diminuição em seu patrimônio, que comprometa ou torne duvidosa a prestação a que se obrigou, poderá o outro recusar-se a cumprir a sua até que aquela satisfaça a sua ou dê garantia suficiente de que irá cumpri-la, a não ser que a perda patrimonial seja ocasionada pelo próprio contrato, gerando assim enriquecimento sem causa (art. 844 do CC). Nasce o direito de reter o preço quando o patrimônio do vendedor for abalado e tornar duvidosa a entrega da coisa.
[2]

Inobstante, para obter o melhor cenário a julgar, imperiosa a necessidade da
prova dada a forte carga probatória envolta na questão.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE PLANO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelos executados, com consequente extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

2. O apelante sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade diante da necessidade de dilação probatória para exame de alegações de excesso de execução e descumprimento contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da exceção de pré-executividade para alegações que demandam dilação probatória, como excesso de execução e exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT; AgInt no REsp 1.960.444/SP; REsp 1.717.166/RJ).
5
. A alegação de excesso de execução e exceção do contrato não cumprido não comprovada de plano exige instrução probatória e não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento da exceção de pré-executividade
.
6. Rejeição da exceção de pré-executividade e determinação do prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 373, I; 485, IV; 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT
STJ - AgInt no REsp 1.960.444/SP
STJ - REsp 1.717.166/RJ
TJ-DF - AI 07122773520238070000
TJ-PR - AI 00371964620248160000. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032403-60.2002.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025) Negritei.

É preciso prova da exceção de contrato não cumprido, do adimplemento substancial, da violação da boa-fé objetiva e dos prejuízos alegados, cuja indiferença do julgador primevo ao assunto fático que têm em mãos gera a nulidade da sentença, que ocorrerá na presente questão julgada.

Caso concreto.

BULL LOG TRADING IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA

e NESTORE GUARINO MEJIAS
estão vinculados pelo Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços para Hospedagem e Quarentena de Bezerros Bovinos, conforme visualizações:

a.

Partes Contratantes e Objeto

2- Cláusula Segunda: Responsabilidade de
NESTORE GUARINO MEJIAS

com

o gado

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081917570600000000028450852

3- Responsabilidade das Partes

https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081917570600000000028450852

Os fatores postos exigiam do julgador melhor apuração quanto à moldura fática

apresentada para compreender acerca do comportamento contratual de cada qual, levando-o ao dever de

organizar e estruturar a lide para melhor julgá-la dada as questões inerentes em cooperação entre as partes, remetendo-as aos
termos do artigo 373 do CPC para:

Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença estável, segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.

Fase de realização obrigatória forte no cenário fático-jurídico apresentado cuja ausência acaba por predicar a sentença como nula, acrescida da qualidade equivocada da sentença que a torna insegura e instável ao objeto pretendido das partes litigantes.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes a confecção de provas e o consenso ao julgamento, predicando a sentença como precipitada e açodada.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação para cassar a sentença combatida porque nula de pleno direito segundo fundamentação acima esposada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
siga os passos do rito comum ante a forte carga probatória inserta na demanda , adotando

as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento

ou decidir conforme artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1376. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 09 mar. 2026.

[2]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.308. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 09 mar. 2026.

Belém, 19/03/2026